Tribunal: TJDFT
Processo: 0722842-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA AO SISTEMA RENAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD e INFOJUD, dentre outros.
2. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária.
3. Transcorrido prazo razoável desde a última consulta ao sistema RenaJud, deve ser deferida nova pesquisa, com intuito de o credor ver o direito de ter o crédito em execução satisfeito.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.